Tribunal: TCU
Processo: 045.869/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2003/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.869/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Max Custodio (XXX.504.881-XX); Ana Karina Nicola Gervasio (XXX.928.732-XX); Ana Paula Alves Goncalves (XXX.793.862-XX); Anderson Rodrigues de Ataide (XXX.636.872-XX); Euliene da Silva Goncalves (XXX.769.252-XX); Hanns Myller dos Santos Pereira (XXX.895.992-XX); Hilton Lopes Junior (XXX.893.802-XX); Jaquelyne Macedo Ortega (XXX.528.202-XX); Spencer Bruno Gomes Lopes (XXX.348.902-XX); Wanderson Barbosa dos Santos (XXX.109.172-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.